Tribunal: STF
Processo: HC 64709
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-03
Data de publicação: 1988-05-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL EM CASO DE
PROCESSO PENAL DA COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
TRATANDO-SE DE AÇÃO PENAL ORIGINARIA - E NÃO DE RECURSO -, IMPÕE-SE
O CHAMAMENTO PESSOAL DO RÉU.
ORDEM CONCEDIDA.